Tribunal: TJDFT
Processo: 0750201-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0750201-80.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: CENTELHA BEER HOUSE CHURRASCARIA BAR E RESTAURANTE LTDA, MEIRIANE FERNANDES MELO, MIRILURDES FERNANDES MELO D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S.A. contra a decisão que indeferiu o pedido de penhora de salário da executada Mirilurdes Fernandes Melo, proferida na execução de título extrajudicial no processo n. 0001800-78.2011.8.07.0011 (Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante). Eis o teor da decisão ora revista: É inadmissível a penhora, ainda que parcial, do salário ou proventos de aposentadoria do devedor, nos termos do disposto no artigo 833, IV, do CPC. Conquanto tenha a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp 1874222/DF, mitigado a regra legal, não se trata de decisão autorizadora de indistinta flexibilização da proteção conferida no Código de Processo Civil. Ao contrário, indica a decisão em questão que a impenhorabilidade persiste, somente não é absoluta. O julgador deve ponderar entre os princípios da menor onerosidade para o devedor e efetividade da execução, à luz da dignidade da pessoa humana, com razoabilidade e proporcionalidade. Assim, a não incidência da impenhorabilidade, em não se tratando de débito alimentar, persiste sendo medida excepcionalíssima, por se distanciar da norma legal, notadamente quando a busca pelo crédito comprometer a subsistência do devedor e sua família. Dessa forma, incumbe ao credor, querendo promover medida de tamanha singularidade, trazer aos autos indicativos concretos de que a proteção da remuneração do executado deve ser minorada. No presente caso, constato que o débito atualizado alcança a monta de R$ 301.073,26 (trezentos e um mil e setenta e três reais e vinte e seis centavos). O executada, MIRILURDES FERNANDES MELO, recebe remuneração bruta no importe de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais). Ainda que se admitisse a constrição de 30% da remuneração bruta do devedor, o que nem seria possível, montante mensalmente alcançado somente reduziria o débito em 0,35%. Significa dizer que enorme restrição imposta ao executado resultaria em mínima efetividade para a execução, o que impede a flexibilização da norma legal, consoante se interpreta da decisão do egrégio Superior Tribunal de Justiça. Portanto, INDEFIRO o pedido de penhora do salário da executada. Promova o autor, o adequado andamento do feito, indicando precisamente bens penhoráveis, no prazo de 05 dias, sob pena de suspensão e arquivamento dos autos, nos termos do art. 921, III, §1°, do CPC. Caso anteriormente já tenha sido determinada a suspensão por tal rito processual, não haverá interrupção do prazo prescricional. À secretaria, encaminhem-se os mandados de ID 173795857 e 173846086 via Oficial de Justiça, uma vez que retornaram com o resultado AUSENTE. Em caso da diligência retornar infrutífera, prossiga-se com a intimação das devedoras no endereço indicado ao final da petição ID 175090180 Núcleo Bandeirante/DF. MONIKE DE ARAUJO CARDOSO MACHADO Juíza de Direito Substituta A parte agravante sustenta, em síntese, que: a) “incontestável que o agravante vem promovendo todos as diligências possíveis para satisfação da dívida e que, desde do ajuizamento da presente, o agravante vem enfrentando dificuldade em localizar bens em nome do devedor e o devido exaurimento das medidas constritivas disponíveis pela legislação; b) em pesquisa realizada junto ao Portal da Transparência do Distrito Federal, restou comprovado que o executado MIRILURDES FERNANDES MELO é servidora pública, conforme extrato anual ID. 175090181; c) A agravada aufere renda líquida de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais); d) a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc., pode ser excepcionada quando preservado percentual de tais verbas, capaz de preservar a dignidade do devedor e da sua família, ainda que para seja para a satisfação de crédito de natureza não alimentar; e) Na espécie, é possível verificar que os autos se prolongam desde 2011 sem que haja medida para que seja realizada a efetiva satisfação da dívida e, sendo o caso de manter a decisão do juízo a quo, notadamente estariam os D. Julgadores a favor do inadimplemento ocasionado pela parte devedora; f) a constrição de 30% da remuneração líquida dos devedores permitirá a manutenção do seu sustento e o de sua família, além de não representar ofensa à dignidade, a qual deverá perdurar até a quitação integral do débito, sem prejuízo de que, se acaso sobrevierem novas provas, o Juízo da Execução reveja as particularidades da lide e ajuste a constrição; e g) existem presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória, no sentido de se deferir o efeito suspensivo e determinar a penhora de 30% dos proventos de aposentadoria da parte devedora". Pede liminar para deferir o efeito suspensivo ativo, a fim de penhorar até 30% dos proventos da agravada, até quitação do débito. Preparo recolhido (id 53764127 e 53764128). É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). A matéria devolvida reside na viabilidade (ou não) de penhora dos vencimentos da parte devedora, Mirilurdes Fernandes Melo. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela em grau de recurso, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da demonstração de probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 300, “caput”, c/c art. 1.019, inciso I). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito não se apresenta satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a antecipação da tutela recursal. Acerca desse tema, nutro a concepção jurídica da possibilidade de penhora, em determinados caso, de até 8% (oito por cento) da verba salarial bruta do devedor. Inquestionável que as partes têm o direito de obter, em prazo razoável, a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Além disso, todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (Código de Processo Civil, artigos 4o e 6o). No processo de execução, deve-se garantir a efetividade das decisões judiciais, a fim de evitar que o direito reconhecido seja apenas uma mera declaração sem resultados práticos. Nessa linha, há de se observar que a fase executiva deve ser realizada no interesse do exequente (Código de Processo Civil, art. 797), respondendo, o devedor, com todos os seus bens, presentes e futuros, pelo cumprimento de suas obrigações (Código de Processo Civil, art. 789). Em relação à penhora de verba salarial, destaca-se o entendimento firmado pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos embargos de divergência em recurso especial: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PERCENTUAL DE VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE (ART. 833, IV e § 2o, CPC/2015). RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. 1. O CPC de 2015 trata a impenhorabilidade como relativa, podendo ser mitigada à luz de um julgamento princípio lógico, mediante a ponderação dos princípios da menor onerosidade para o devedor e da efetividade da execução para o credor, ambos informados pela dignidade da pessoa humana. 2. Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família. 3. Essa relativização reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares. 4. Ao permitir, como regra geral, a mitigação da impenhorabilidade quando o devedor receber valores que excedam a 50 salários mínimos, o § 2o do art. 833 do CPC não proíbe que haja ponderação da regra nas hipóteses de não excederem (EDcl nos EREsp n. 1.518.169/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 24.5.2019). 5. Embargos de divergência conhecidos e providos. (EREsp n. 1.874.222/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 19/4/2023, DJe de 24/5/2023). Nesse contexto, em que pese existir disposição legal acerca da impenhorabilidade de valores provenientes de salários, vencimentos e proventos, admite-se, nos casos em que não são encontrados bens suficientes para saldar a dívida exequenda, a excepcionalidade da medida se preservado percentual capaz de manter o mínimo existencial do devedor e de sua família. Isso porque, a se compreender, de forma absoluta, a impenhorabilidade da remuneração, poderia projetar uma violação ao princípio da boa-fé objetiva, decorrente do estímulo ao comprometimento total dessa fonte de renda como fator inibidor à quitação das dívidas (voluntariamente contraídas), e sem qualquer outra justificativa (ou solução) jurídica à questão. No caso concreto, verifica-se que a demanda executória foi ajuizada em 06 de abril de 2011, sem que o devedor apresentasse propostas ou demonstrasse providências ao pagamento do débito oriundo de cédula de crédito comercial, emitida no valor original de R$100.000,00 (cem mil reais). Pelo teor da decisão agravada, a dívida hoje alcança a cifra de R$ 301.073,26 (trezentos e um mil e setenta e três reais e vinte e seis centavos). Desse modo, autorizar a penhora de 8% do salário bruto auferido pela devedora, de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), chega-se a uma penhora mensal de R$280,00 (duzentos e oitenta reais), que seria suficiente para quitar o débito com o agravante após aproximadamente noventa anos, se considerar, ainda, que o saldo devedor permanecesse “congelado”, sem correção monetária ou incidência de novos juros, o que não é o que ocorre. Portanto, a medida pretendida, a toda evidência, mostra-se ineficaz, diante da situação concreta, pois não tem o condão de satisfazer o débito, ainda que minimamente, e, por outro lado, pode revelar-se deveras oneroso à devedora, que aufere parcos rendimentos pelo exercício de cargo em comissão na Prefeitura de Nova Russas. Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro a concessão do efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II). Após, conclusos. Brasília/DF, 24 de novembro de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator